Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0727127-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: EDMILSON FRANÇA NUNES D E C I S Ã O LS e M Representações Ltda. interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora por ela formulado com o fito de realizar a constrição de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, Edmilson França Nunes. Em suas razões recursais, alega que vem diligenciando há 11 anos para a satisfação do crédito sem obter êxito e, por isso, requereu nos autos de execução a penhora em folha. Colaciona julgado do STJ no sentido de que em situações excepcionais admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC, a fim de se alcançar a remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Destaca que a penhora de 30% não terá o condão de levar o agravado à situação de miséria, tendo em vista que ele é aposentado junto à Secretaria de Estado de Saúde do DF com rendimento mensal de R$4.074,00 (quatro mil e setenta e quatro reais). Alega estarem presentes os requisitos legais que ensejam o efeito da tutela recursal liminar, tendo em vista o princípio da duração razoável do processo, já que este conta com mais de 11 anos de tramitação. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja realizada a penhora de até 30% dos rendimentos do agravado diretamente em folha de pagamento. Preparo recolhido (ID 13151205). É o relato necessário. Decido. Na hipótese sub examine, não obstante a fundamentação expendida, não vislumbro a existência dos requisitos ensejadores do deferimento da liminar pretendida. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, observo que os elementos de informação até então trazidos aos autos não são suficientes à modificação do que restou decidido na origem, especialmente diante da coerência dos fundamentos expendidos na decisão vergastada, segundo os quais foram reconhecidas como impenhoráveis as verbas salariais recebidas pelo agravado, à luz do disposto no art. 833, inciso IV, do digesto processual. Sobre o tema, destaco que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, Relator Ministro Luiz Fux, sob o regime dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual o bloqueio de ativos financeiros em nome da parte executada, por meio do sistema BacenJud, deve subsumir-se ao disposto no art. 649, IV, do CPC, na redação da Lei n. 11.382/2006 (hoje o art. 833, inciso IV, do CPC/15), que preconiza serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em suma, assegura ser incabível a penhora incidente sobre percentual de valores recebidos a título de subsídio, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outros, em virtude de sua natureza alimentar. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Ao agravado para, querendo, apresentar resposta. Após, retornem-me os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora